Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-25.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA NÃO EFETIVADA. MEIOS NECESSÁRIOS À APREENSÃO NÃO INFORMADOS PELA PARTE CREDORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Os documentos essenciais à propositura da ação, e consequente cumprimento da liminar de busca e apreensão, são os atinentes ao negócio entabulado entre credor fiduciário e devedor fiduciante, dos quais despontam o contrato e a notificação extrajudicial ou protesto, não se exigindo a indicação de fiel depositário ou fornecimento dos meios necessários ao cumprimento do mandado. Presença do pressuposto processual.

2. Não intimado o credor para dar andamento ao feito após o retorno da diligência, restam violados os princípios da primazia da resolução do mérito, da cooperação e o da não surpresa.

3. Apelação provida. Sentença cassada.